Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701480-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOPES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEIDE PINHEIRO BELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida nos autos do processo no 0740209-47.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a concessão de leito em UTI. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da demanda, tendo em vista a realização da cirurgia. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto de recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito